Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de indenização por desapropriação indireta de fração de imóvel rural. Regularização da representação processual do espólio não atendida. Gratuidade de justiça. Documentos comprobatórios. Emenda. Descumprimento. Petição inicial. Indeferimento. Extinção sem resolução de mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial nos autos da ação de indenização por desapropriação indireta de imóvel, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC, e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV c/c art. 354, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia reside em verificar se houve indevida extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de regularização da representação processual do espólio, e se a determinação de emenda foi atendida para averiguar a presença de elementos suficientes para justificar o prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. Intimada a juntar documentos que comprovassem a regularização da representação processual e a hipossuficiência alegada, não obstante os esforços depreendidos pela parte autora para atender as exigências, o cumprimento foi incompleto, pois faltou respaldo judicial formal da nomeação da administradora provisória, bem como falta de autorização formal de todos os herdeiros, e ainda, falta de elementos objetivos para justificar a concessão da justiça gratuita com base na iliquidez patrimonial do espólio.
4. O descumprimento da determinação de emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739619, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023.